Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707059-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA, ANDRE LUIZ DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença que requereu em desfavor de PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME E OUTROS (processo n. 0016353-58.2014.8.07.0001), que condicionou o deferimento do pedido de expedição de ofícios a administradoras de cartões de crédito e débito à comprovação da respectiva utilização pelos devedores. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator